Tribunal: TJSP
Processo: 2125705-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Imissão na posse – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a imediata imissão na posse do agravado por ser comprador e legítimo proprietário do imóvel, de acordo com a Lei no 9.514/97 – Inteligência do disposto no enunciado das Súmulas 4 e 5 deste E. TJSP - Decisão acertada - Recurso improvido.